Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-66.2022.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001109-66.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ZULMIRO RIBEIRO LOPES JUNIOR - CPF: 880.655.451-49 (RECORRENTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ASSISTENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ASSISTENTE), CAMILA DOS SANTOS SOBRINHO - CPF: 055.882.871-00 (ASSISTENTE), CLAUDENICE BATISTA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEILTON SANTOS CARAPIÁ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), ZULMIRO RIBEIRO LOPES JUNIOR - CPF: 880.655.451-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, §2o, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA
– TESE DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO ILÍCITO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
– IMPOSSIBILIDADE – TIPO PENAL DERIVADO QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
3. PRETENSA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

E/OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP
– REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME AFERIDA A PARTIR DO VIOLENTO
MODUS OPERANDI
–
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.o, XXXVIII,
c
, da CF/88].

2.

Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de sua possível ocorrência, tal como na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

3.

É legítima a manutenção da prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do recorrente representa ao meio social, notadamente diante do violento
modus operandi
empregado, não assistindo o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri, ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Precedentes do STJ.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

ZULMIRO RIBEIRO LOPES JÚNIOR

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
ZULMIRO RIBEIRO LOPES JÚNIOR
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da ação penal n.o 1001109-66.2022.811.0038 (PJe), o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos II, III e IV do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 158380373, a i. Defesa pretende a
impronúncia
, sustentando a insuficiência do acervo probatório no que diz respeito à coautoria delitiva atribuída ao recorrente. Em outra vertente, é postulado o
afastamento da qualificadora pertinente ao motivo fútil
, sob a perspectiva de que a acusação se limita a indicar genericamente que a motivação do crime consistiu no suposto “triângulo” amoroso existente entre o ora recorrente, a codenunciada
Claudenice Batista Santos
e a vítima, o que não encontra qualquer respaldo na prova dos autos; vindicando, por fim, a
revogação da custódia preventiva
, ao mesmo tempo em que requer a sua substituição por outra medida cautelar alternativa, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no
ID 158380377, o Ministério Público refuta integralmente os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo não provimento do
stricto sensu
.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, houve a manutenção tácita da decisão recorrida, nos termos do art. 589 do CPP (ID 158380379).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso, fazendo-o por meio do parecer de ID 164339661.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

158380374)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu

ZULMIRO RIBEIRO LOPES JÚNIOR
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, no dia 24/08/2022, por volta das 18h30min, na residência situada na Rua Marechal Balduíno, esquina com a Rua Amador Bueno, bairro Jardim dos Ipês, na cidade de Araputanga/MT, o ora recorrente e a codenunciada
Claudenice Batista Santos
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria e imbuídos de
animus necandi
, ceifaram a vida de
Joseilton Santos Carapiá
por
motivo fútil
, com emprego de
meio cruel
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
,

De acordo com denúncia, utilizando-se do relacionamento amoroso que mantinha com o ofendido, a acusada
CLAUDENICE
enviou-lhe diversas mensagens de texto, no intuito de atraí-lo até a sua residência – local onde, juntamente com
ZULMIRO RIBEIRO LOPES JÚNIOR
, deu início à execução do crime, atacando
Joseilton

com sucessivos golpes de arma de branca, causando-lhe lesões corto contusas na cabeça, fratura de ossos da face e osso temporal direito. Ato contínuo, os acusados acomodaram o ofendido no interior de seu próprio carro e dirigiram até as proximidades do assentamento Che Guevara, onde abandonaram o veículo atravessado na estrada e atearam fogo à vítima, que ainda estava viva.

Ainda segundo a proposição acusatória, o
motivo fútil
estaria demonstrado em razão da triangularização amorosa vivenciada pelo recorrente
ZULMIRO RIBEIRO LOPES JÚNIOR
e a vítima
Joseilton
com a codenunciada
CLAUDENICE
, ao passo que o
meio cruel
restaria caracterizado no espancamento brutal da vítima com objeto contundente, bem assim, na circunstância de os réus terem jogado gasolina sobre seu corpo e ateado fogo enquanto ainda estava viva, tendo o
Parquet
imputado também a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, sob a premissa de que fora atraído por sua namorada até a residência desta, onde foi surpreendido pelos algozes.

Por estes fatos, o recorrente foi
denunciado
e
pronunciado
pela prática, em tese, da conduta típica descrita no
art. 121, §2o, incisos II, III e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

1.
Da almejada impronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à inexistência de indícios de autoria aptos a embasar o pronunciamento do recorrente a Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

In casu
, a
materialidade delitiva

pode ser aferida a partir do boletim de ocorrência (ID 158379872); do laudo do exame de corpo de delito a que submetida a vítima enquanto ainda estava internada na UTI do Hospital Municipal de Cuiabá/MT (ID 158380181); do laudo pericial de local do crime (ID 158380182); da certidão de óbito (ID 158380201); do laudo de necrópsia (ID 158380211) e dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Em relação aos
indícios
suficientes
de autoria
, apesar
de o recorrente ter negado qualquer envolvimento no ilícito quando ouvido na fase extrajudicial (ID 158380168) e permanecido em silêncio ao ser interrogado em juízo; os investigadores da Polícia Civil
Ihanco Moreira Carvalho
e
Claudiano Ferreira de Menezes
, sob o crivo do contraditório, esclareceram que, no dia fatídico, atenderam ao chamado da Polícia Militar, acionaram a perícia, fizeram o isolamento do local e, pouco tempo depois, começaram a receber informações sobre o caso, tais como a possível conexão de
Claudenice
com o ocorrido, visto que o ofendido teria saído de sua residência momentos antes, a indicar que a execução do delito não teria se iniciado no local onde fora encontrada a vítima, máxime porque o próprio perito de pronto concluiu que ali não era o local primário do crime.

Com o aprofundamento das investigações, as testemunhas chegaram à informação de que a vítima efetivamente teria ido à residência da corré
Claudenice
no dia dos fatos, motivo pelo qual acessaram câmeras de segurança existentes na vizinhança, as quais revelaram que, naquela data, uma motocicleta que havia saído da residência do recorrente
ZULMIRO
dirigiu-se à residência da codenunciada e, na sequência, chegou o veículo tripulado pela vítima, porém, passados alguns minutos, esse mesmo automóvel saiu da casa e, logo atrás, a motocicleta, desta feita, pilotada por uma mulher, sendo que o ciclomotor, transcorrido mais um tempo, retornou àquele imóvel com um homem e uma mulher.

Também de acordo com os policiais civis, diante deste cenário, a corré
Claudenice
foi convidada a depor e, a despeito das contradições nas quais caiu na repartição policial, admitiu que namorava o ofendido
Joseilton
, mas tanto ele quanto o recorrente possuíam as chaves de sua casa e a frequentavam com regularidade, surgindo a suspeita de que estivesse mantendo um relacionamento amoroso com
ZULMIRO
simultaneamente à sua relação com a vítima, diante do que houve a quebra do sigilo telefônico da acusada, descortinando-se que, na data do fato, ela mandou mensagem ao ofendido pedindo que fosse até sua residência aplicar uma injeção e insistiu em um horário muito específico, sob a justificativa de que se tratava de medicação, tendo as investigações ainda elucidado que no horário que a mensagem foi recebida no celular da vítima, a motocicleta do recorrente já estava dentro da residência de
Claudenice
.

Por fim, o investigador de Polícia
Claudiano Ferreira de Menezes
ainda elucidou que, à época, recebeu uma ligação telefônica do policial militar
Antônio Quevedo
questionando sobre o caso e informando ser vizinho da codenunciada
Claudenice
e, por isso, já viu o recorrente
ZULMIRO
entrando e saindo da residência dela inúmeras vezes. Além disso, asseverou que, na data fatídica, sua filha
Ana Luísa Alves de Jesus Quevedo
ouviu
“coisas estranhas”
vindas da casa da corré, tais como uma discussão seguida de gritos de socorro, além de sons de pancada,

“
como se algo estivesse batendo no metal
”.

Complementando os depoimentos dos policiais civis, as informantes
Camila dos Santos Sobrinho
e
Dayane Batista dos Santos
, ambas sobrinhas da vítima, disseram, em síntese, que o tio era uma pessoa tranquila e querida na cidade, que não tinha desavenças, e comportava-se de forma carinhosa com a namorada
Claudenice
, acrescentando, enfim, que na data dos fatos,
Joseilton
saiu de casa a pretexto de aplicar uma injeção na codenunciada, e nunca mais retornou.

Ao ser inquirida sob o crivo do contraditório, a ex-companheira do ofendido, senhora
Edinéia Gonçalves
, afirmou que alguns dias antes do ocorrido,
Joseilton

havia lhe confidenciado que
“as coisas não estavam ficando boas para o lado dele e que estaria recebendo uma ameaças”
(sic), mas não esmiuçou o que motivou sua fala, limitando-se a relatar uma discussão travada entre o filho em comum e um sobrinho de
Claudenice
a respeito de uma bicicleta, quando este último teria dito a Henzo que
“quebraria as pernas de Joseilton”
; acrescentando, ao final, que após o crime, seu filho lhe contou ter visto
Claudenice
e o recorrente
ZULMIRO
“
se beijando, se pegando
” no dia do rodeio.

Demais disso, verte do caderno processual o relato judicial de
Eudes Nogueira Mariano Filho
, policial militar que atendeu a ocorrência, o qual, ratificando o depoimento prestado na Delegacia, afirmou que no dia dos fatos recebeu um chamado dando conta de que um veículo estava atravessado na estrada que dá acesso ao assentamento Che Guevara, bem assim, que havia uma pessoa gravemente ferida no local. Prosseguindo, esclareceu que tão logo chegou ao endereço da ocorrência, viu a vítima caída ao solo, com sinais de queimadura e uma fratura na cabeça, assim como avistou um galão de combustível ao seu lado e seus objetos pessoais, tais como celular e carteira – motivo pelo qual deduziu que não se tratava de um roubo; tendo realizado os procedimentos de praxe e acionado a polícia judiciária civil para as demais providências.

Ratificando as declarações do policial militar, a testemunha
Igor Batista de Souza
relatou sob o crivo do contraditório que tinha ido visitar um familiar no assentamento Che Guevara e, ao retornar, logo após ser ultrapassado por um Fiat Uno, avistou a vítima caída na estrada, distante cerca de 30 (trinta) metros do automóvel VW Saveiro de cor azul, levando-lhe a crer que havia ocorrido um acidente. Sucede que, ao se aproximar do veículo, percebeu que havia um galão de combustível no banco do motorista, bem assim, que o carro estava muito quente, tanto que quando abriu as portas, saiu bastante fumaça; acrescentando que, nesse momento, retirou o recipiente porque pensou que o automóvel “
ia pegar fogo de novo
”, tendo permanecido no local até a chegada da Polícia.

Logo, contrariamente ao alegado pela i. Defesa,
não há prova plena e incontestável de que o réu
ZULMIRO

RIBEIRO LOPES JÚNIOR
não seja o autor do crime doloso contra a vida, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
pode
ter envolvimento no ilícito.

Nessa ordem de ideias, tem-se por plausível a narrativa acusatória,
impondo submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri
, que é o juiz natural da causa e

a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente
, não sendo dado ao julgador aferir a qualidade da prova produzida a fim de formar um juízo de convicção, bastando um juízo de plausibilidade da acusação, por ser competência privativa dos julgadores leigos a verificação da certeza da autoria delitiva,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018.

De se frisar que, consoante entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, o
standard
probatório necessário para a pronúncia é a
preponderância de provas incriminatórias
, exigência que está atendida nos autos.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado
pode
ter ceifado a vida da vítima,
ex vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Assim sendo, nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, subsistindo lastro probatório mínimo a sustentar a acusação e não evidenciada de forma induvidosa a tese defensiva de inexistência de indícios de autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil, sob pena de se usurpar da competência do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

Por conseguinte, mantenho a pronúncia do recorrente a Júri Popular.

2.
Do pedido de exclusão da uma das qualificadoras reconhecidas na pronúncia:

No que concerne ao pleito subsidiário de
decote da qualificadora pertinente ao
motivo fútil
, ao argumento de que não restou evidenciada a motivação do crime doloso contra a vida; tampouco assiste razão ao recorrente.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-lo à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto, a d. autoridade judiciária afirmou em suas razões de decidir que
“
o crime, possivelmente, teve como motivação suposto relacionamento paralelo entre CLAUDENICE e ZULMIRO”
(ID 158380365) e, deveras, consoante se observa dos depoimentos colhidos ao longo da fase instrutória, especialmente aqueles prestados pelos investigadores da Polícia Civil
Ihanco Moreira Carvalho
e
Claudiano Ferreira de Menezes
, salientando que o PM Antônio Quevedo, por várias vezes, viu o recorrente entrando e saindo da casa de sua vizinha
Claudenice
, que na repartição policial admitiu que tanto o namorado
Joseilton
quanto o corréu
ZULMIRO
possuíam as chaves de sua residência, ao que se soma a informação dada pela informante
Edinéia Gonçalves
, no sentido de que o filho Henzo viu os denunciados se beijando no dia do rodeio; é
possível
que a codenunciada
Claudenice
estivesse mantendo um relacionamento extraconjugal com o recorrente
ZULMIRO
, não sendo de todo descabido cogitar que esta tenha sido a motivação do delito que ceifou a vida de
Joseilton
.

Os elementos de convicção angariados
sob o crivo do contraditório
permitem concluir pelo
suposto
desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado,
tornando impositiva a manutenção da qualificadora do
motivo fútil
, por não ser de manifesta improcedência, porquanto minimamente respaldada por prova judicializada, e havendo dúvidas razoáveis sobre a incidência da qualificadora, compete ao Conselho de Sentença decidir se o acusado eventualmente praticou o ilícito motivado por ciúmes [haja vista o triângulo amoroso formado entre ele, a vítima
Joseilton
e a corré
Claudenice
], assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo fútil que qualifica o crime de homicídio.

Acerca da temática, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que, “
(...) Havendo indícios de que houve desproporção entre a motivação do crime e a reação do recorrente, a qualificadora prevista no inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal deve ser mantida, para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa
”
.
(TJMT - N.U 1018573-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Com essas considerações,
conservo a qualificadora do motivo fútil.

3.
Do pedido de revogação da prisão preventiva
:

Por fim, conquanto o recorrente sustente ser prescindível a manutenção da sua custódia cautelar; a atuação do magistrado
a quo
em ratificar a necessidade da prisão preventiva por ocasião da pronúncia é escorreita e não comporta qualquer reparo.

A autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
do recorrente referindo-se à inalteração do contexto fático que inicialmente ensejou a imposição da cautelar extremada, e ao que se depreende do decreto segregatício originário (ID 158380216), a prisão preventiva foi decretada como forma de
acautelar a ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta
do crime, evidenciada pela
forma violenta como perpetrado
[
modus operandi
], o que demonstraria a aparente
periculosidade
do recorrente e de sua comparsa, conclusão que não destoa da jurisprudência dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020). Grifei.

Ademais, não escapa que o recorrente permaneceu segregado pelo curso de toda a instrução criminal,
particularidade que, por consectário lógico do seu pronunciamento a Júri Popular – a significar que foram robustecidos a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria,
obsta a possibilidade de aguardar em liberdade
o desfecho da ação penal, especialmente diante da subsistência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia
, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau”.

(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019). Negritei.

Em suma, estando
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas
as acautelatórias alternativas
e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.o, do CPP.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“(...)
6. É
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta do delito
demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021). Destaquei.

Com isso,
mantém-se a prisão preventiva do recorrente.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
ZULMIRO RIBEIRO LOPES JÚNIOR
, mantendo

incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.o 1001109-66.2022.811.0038.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023